Tribunal: TCU
Processo: 004.659/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8352/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: " INTRODUÇÃO 1. Tratam os autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) acerca de supostas irregularidades ocorridas na execução de contratos firmados pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinfra/AM), para a realização de diversas obras no estado, as quais teriam sido pagas com recursos federais. 2. O MPF informou que os recursos envolvidos seriam decorrentes das seguintes fontes: a) Proinfra (Programa de Infraestrutura para Criação de Oportunidades no Amazonas); b) Proinvest (Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal); c) Contrato de Financiamento firmado com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento); d) Contrato de Repasse 1002.188-56/12, celebrado com o Ministério das Cidades, com interveniência da Caixa Econômica Federal; e e) Termo de Compromisso 39/2009, celebrado com o Ministério da Integração Nacional, por intermédio da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec). HISTÓRICO 3. Após instrução de mérito (peça 150), foi prolatado o Acórdão 7851/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 153), da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, com as seguintes determinações: 1.7. Determinar ao Ministério das Cidades que: 1.7.1. adote as providências cabíveis para promover a conclusão do objeto do Contrato de Repasse 1002.188-56/12 (Siafi 780190), celebrado com a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinfra/AM), considerando a proximidade do fim da vigência, a expirar em 30/11/2018, associada à execução do objeto extremamente baixa (7,02%) (conforme consulta ao site da Caixa, em 7/8/2018), e em face do princípio da eficiência, estabelecido no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como do disposto no art. 6o, inciso I, alínea "a", c/c o art. 7o, inciso IV, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424, de 30/12/2016, no tocante às reponsabilidades dos órgãos concedente e convenente; 1.7.2. informe a este Tribunal, no prazo de noventa dias, as medidas adotadas; 1.8. Determinar à Secex-AM que monitore o cumprimento da determinação contida no item anterior. 4. Foi então remetido o Ofício 1716/2018-TCU/SECEX-AM, de 3/9/2018, à Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (peça 155). 5. O Ministério das Cidades enviou resposta, por meio do Despacho 2569/2018/SEMOB (peça 159, p.1), juntando a Nota Informativa 471/2018/GEMOB/DEMOB/SEMOB, de 25 de outubro de 2018, com o objetivo expresso de oferecer ao Tribunal de Contas informações acerca do contrato repasse 1002.188-56/2012, celebrado com o município de Manaus/AM. 6. Após a responsabilidade técnica por este processo ser transferida para a SeinfraUrbana, foi realizada diligência ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por meio do Ofício 7316/2020-TCU/Seproc, de 4/3/2020 (peça 162), para que, em complemento às informações disponibilizadas por intermédio do Despacho 2569/2018/SEMOB, informasse as medidas adotadas objetivando o cumprimento da determinação efetuada pelo TCU no item 1.7 do Acórdão 7851/2018-TCU-Segunda Câmara . 7. Em resposta à diligência, o MDR encaminhou ao TCU diversos documentos (peças 168-170 e 172-177), dentre os quais se destacam: a) Nota Informativa 63, datado de 25 de março de 2020, da Coordenação-Geral de Monitoramento de Empreendimentos do MDR (peça 168, p. 5-6); b) cópia do Ofício PAT GIGOV/MN 48/2020 #10, datado de 11 de março de 2020, da Caixa Econômica Federal, dirigido à Coordenação de Repasse OGU e PAC, onde constam informações detalhadas sobre a execução do Contrato de Repasse 1002.188-56/12 (Siafi 780190) (peças 169 e 175); e c) documento de lavra do Governo do Estado do Amazonas (peça 177), datado de 15/04/2020, consistente no Relatório Técnico referente ao Contrato 144/2013-SEINFRA, cujo objeto é a 1a etapa da implantação de pavimentação e drenagem da Estrada do Tarumã. EXAME TÉCNICO 8. De acordo com anteriores informações do então Ministério das Cidades, o Contrato de Repasse 1002.188-56/2012 (Siafi 780190) tinha por objetivo implantar o projeto de duplicação da Via Urbana Tarumã, numa extensão de 8,3 km, viabilizando o acesso ao Complexo João Henrique e à Avenida Santos Dumont, em Manaus/AM. 9. A Nota Informativa 63, datada de 25 de março de 2020, da Coordenação-Geral de Monitoramento de Empreendimentos do MDR (peça 168, p. 5-6), consigna que o Contrato de Repasse 1002.188-56/2012 foi firmado em 31/12/2012, com vigência atual, após prorrogações, até 1/12/2020, e tem por objeto a "primeira etapa da implantação de pavimentação e drenagem de duplicação de via urbana existente", com R$ 85.761.713,84 de valor de repasse, tendo sido liberados R$ 24.823.894,68. Afirma essa nota que a obra, conforme consulta ao site de acompanhamento de obras da Caixa - SIURB, apresenta 34,12% de evolução física, situação "atrasado" e última medição em 11.03.2020. 10. O Ofício PAT GIGOV/MN 48/2020 #10 (peças 169 e 175), de 11 de março de 2020, da Caixa Econômica Federal, dirigido à Coordenação de Repasse OGU e PAC, é recente e apresenta importantes informações acerca da execução do objeto do Contrato de Repasse 1002.188-56/12 (Siafi 780190). 11. Constata-se do supramencionado ofício da Caixa Econômica Federal que: a) foi realizada vistoria pela Caixa e, do ponto de vista técnico, não há óbice ao desbloqueio dos recursos, para continuidade das obras (peça 169, p. 1); b) o Relatório de Acompanhamento de Engenharia da Caixa (peça 169, p. 2-4), decorrente da vistoria realizada em 11 de março de 2020, aponta que a execução física das obras encontra-se atrasada, com prazo decorrido de 67,9 meses e prazo de execução de 21 meses, mas considera o estágio atual das obras compatível com o avanço físico atestado no boletim de medição BM/PLE (peça 169, p. 3, item 2.2.1); c) no relatório supramencionado, restou evidenciado que, do investimento total de R$ 108.982.199,33, foi firmado contrato no valor de R$ 88.383.904,88 com a Construtora ETAM Ltda., já tendo sido executados serviços no montante de R$37.188.153,70, ou seja, houve execução de 34,12% do investimento total previsto, considerando que existe ainda um saldo a contratar de R$ 20.598.294,45; d) nesse mesmo relatório decorrente de vistoria realizada em março/2020, a equipe da Caixa considerou que a qualidade aparente de execução das obras é boa (peça 169, p. 3, item 2.3.5). 12. Por sua vez, o documento de lavra do Governo do Estado do Amazonas (peça 177), datado de 15/04/2020, intitulado no Relatório Técnico referente ao Contrato 144/2013-SEINFRA, firmado entre a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Amazonas e a Construtora ETAM Ltda., para execução do objeto do Contrato de Repasse 1002.188-56/2012, consigna que as obras encontram-se em andamento e o contrato tem vigência até 1/12/2020, já tendo sido medidos e atestados R$ 35.993.145,55. 13. Resta evidente que os documentos acima especificados, trazidos aos presentes autos pelo MDR, são recentes e apresentam informações detalhadas sobre a execução do objeto do Contrato de Repasse 1002.188-56/12 (Siafi 780190), em atendimento à determinação do TCU. CONCLUSÃO 14. A documentação juntada aos autos, em resposta à diligência formulada, demonstra que estão sendo adotadas as providências para promover a conclusão do objeto do Contrato de Repasse 1002.188-56/12 (Siafi 780190), celebrado com a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinfra/AM). Apesar da preocupação externada pelo TCU, no item 1.7 do Acórdão 7851/2018-TCU-Segunda Câmara , quanto à proximidade do fim da vigência do termo, que expiraria em 30/11/2018, sua validade foi prorrogada para 1/12/2020. Nesse sentido, é razoável atestar o cumprimento da determinação e, sopesando as medidas adotadas e os custos de controle associados, considerar não ser necessário prosseguir com o seu monitoramento. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 15. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 7851/2018-TCU-Segunda Câmara ; b) comunicar a decisão a ser proferida ao representante e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, destacando que seu inteiro teor podem ser acessados por meio do endereço eletrônico (www.tcu.gov.br/acordaos) e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; c) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 7851/2018-TCU-Segunda Câmara de Relatoria do Ministro José Mucio Monteiro; b) comunicar a o presente Acórdão ao representante e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, destacando que seu inteiro teor pode ser acessados por meio do endereço eletrônico (www.tcu.gov.br/acordaos) e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e c) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.659/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Amazonas 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Infraestrutura do estado do Amazonas (Seinfra/AM) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.